Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTES DE VIAGEM. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/20. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE UMA AGÊNCIA PARA OUTRA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE UM DOS PACOTES COMO ADQUIRIDO (PASSAGENS E HOSPEDAGEM). RESERVA EM HOTEL DIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré CVC em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la, solidariamente com a ré B2W, ao pagamento, em favor da 1a autora, de R$ 875,16 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrentes de falha na prestação dos serviços.
2. Em razões recursais, a ré postula seja aplicada ao caso a Lei n. 14.046/20, a fim de que a restituição do valor despendido pela requerente possa ser feita até a data de 31/12/2022, conforme autoriza a legislação. Requer, ainda, seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado em sentença.
3. Consta da inicial que, em 18/08/2019, a 1a autora contratou pacote de viagem, para Balneário Camboriú/SC, com a ré B2W, a fim de presentear os coautores, sua mãe e seu padrasto (voucher 262667960). Meses depois, em 18/01/2020, a 1a autora contratou outro pacote de viagem, para Fortaleza/CE, agora com a ré CVC, para uso próprio (voucher 282580219). Em virtude das restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, ambos os pacotes foram cancelados, tendo sido possibilitada a posterior remarcação. Diante de melhora no cenário, a 1a autora providenciou a remarcação de sua viagem, com a ré CVC, para mesmo local de destino e hospedagem (voucher 282580219), sem qualquer custo adicional (ID 27668184). Posteriormente, quando a 3a autora, mãe da 1a autora, foi remarcar a viagem para Balneário Camboriú/SC (voucher 262667960), recebeu a informação de que não seria possível, pois parte dos créditos referentes ao seu pacote, com a ré B2W, havia sido utilizado pela ré CVC na remarcação do pacote pela 1a autora, razão pela esta teve de arcar com novas despesas de hospedagem para os coautores.
4. O conjunto probatório acostado ao feito denota a verossimilhança da narrativa constante da petição inicial, inclusive quanto à ausência de informação de que percentual dos créditos relativos ao pacote adquirido junto à ré B2W (voucher 262667960) seria utilizado para permitir a remarcação, sem qualquer custo adicional, do pacote comprado com a ré CVC (voucher 282580219). Restou comprovado, ainda, a necessidade de aquisição de nova hospedagem, pela 1a autora, para os coautores, em hotel diverso, alterando a programação inicial, o que teria ocasionado a impossibilidade de os coautores se hospedarem junto a outros familiares (ID 27668179, 27668188, 27668189 e 27668190).
5. Destaca-se que a ré CVC não impugnou especificamente os fatos alegados na petição inicial e a ré B2W foi revel no processo.
6. A despeito de o fato narrado na inicial ter ocorrido no transcurso da pandemia da COVID-19 e ter havido cancelamento dos serviços com posterior remarcação dos serviços, não se mostra aplicável, na espécie, o regramento da Lei n. 14.046/20, uma vez que não se busca o reembolso de valores pagos pelos serviços cancelados em decorrência da pandemia da COVID-19, tampouco a remarcação ou a disponibilização de crédito para uso posterior.
7. Diante disso, não há falar na concessão de prazo diferido para a restituição dos valores despendidos pela 1a autora, razão pela qual o ressarcimento deverá ocorrer de imediato.
8. Com efeito, no caso em comento, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pelas corrés, que transferiram indevidamente percentual do crédito de um voucher para outro (com passageiros, datas e destinos distintos e adquiridos com agências de viagens diversas), sem apresentar qualquer informação ao consumidor e sem obter a autorização para tanto. É indiferente ao consumidor o fato de as agências pertencerem ao mesmo grupo econômico, sendo certo que tal circunstâncias não autoriza a transferência de créditos entre pacotes diversos à revelia do consumidor.
9. O fato foi capaz de causar aos coautores transtornos, os quais ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, mormente por ter impossibilitado que o 2o autor e a 3a autora (padrasto e mãe da 1a autora, respectivamente) usufruíssem de sua viagem como planejado e se hospedassem no mesmo hotel que os demais familiares. Nesse contexto, resta configurado o dano moral indenizável.
10. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a 1a autora, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.